Tribunal: TCU
Processo: 023.941/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7844/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.941/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Paulin Barufaldi (XXX.607.878-XX); Cleber Fernando Santiago Venâncio (XXX.501.068-XX); Fernanda Alves de Lima Negrini (XXX.934.068-XX); Gabriel Bernardes Rodrigues (XXX.684.518-XX); Josiane Cristina Alves Costa (XXX.777.638-XX); Luciene Santos Cotrim (XXX.870.255-XX); Raphaela Patini Lancellotti (XXX.208.748-XX); Renan Freire de Carvalho Lopes Rocha (XXX.697.518-XX); Ronaldo Baldo Camarotte (XXX.493.568-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.